Tribunal: STF
Processo: RE 116684
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-29
Data de publicação: 1988-11-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DE RÉU PRESO.
NÃO HÁ COMO EXIGIR-SE QUE A INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA A RÉU
QUE SE ENCONTRE PRESO SEJA REALIZADA NA PRESENCA DO JUIZ. O QUE
EXIGE O CPP, NO SEU ART. 392, I, E QUE O RÉU, ENCONTRANDO-SE PRESO,
DEVA SER INTIMADO PESSOALMENTE, E ISSO OCORREU.
ASSIM, E TENDO SIDO INTIMADO TAMBÉM O SEU DEFENSOR, TRANSITOU EM
JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA SE NÃO HOUVE APELAÇÃO, OBSERVANDO-SE
QUE, SEGUNDO CERTIDÃO CONSTANTE DOS AUTOS, O RÉU DECLAROU SE
PROPOSITO DE NÃO RECORRER.
EM CONSEQUENCIA, TENDO SIDO VALIDA A INTIMAÇÃO, NÃO FICOU EM ABERTO
O PRAZO RECURSAL, NÃO TENDO, POR ISSO, HAVIDO A INCIDENCIA DA
PRESCRIÇÃO. RECURSO A QUE SE DA PROVIMENTO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO
QUE DERA PELA ANULAÇÃO DA INTIMAÇÃO E, EM DECORRÊNCIA, PELA
PRESCRIÇÃO.